Tribunal: TJBA
Processo: 8089277-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089277-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SULAMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADA: NUCLEO55 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GABRIELLE MARQUES PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO-SAÚDE EMPRESARIAL. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA DEVIDAMENTE REQUERIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE COBRANÇAS, APÓS CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. APELAÇÃO
CONHECIDA E NÃO
PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Suspensão de Cobrança cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por NÚCLEO55 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - EPP em face de SULAMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., visando ao reconhecimento da exclusão da funcionária Ana Paula Leal da Paixão do contrato coletivo empresarial de seguro-saúde, além da devolução dos valores cobrados indevidamente. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a exclusão e condenando a Ré à restituição dos valores
quitados
a partir de então, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15%. Irresignada, a
Demandada
interpôs
A
pelação pleiteando a reforma do julgado, a fim de que os pedidos autorais fossem julgados improcedentes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o pedido de exclusão da beneficiária observou os requisitos legais e contratuais; determinar se houve falha na prestação do serviço e cobrança indevida por parte da seguradora;
e
estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão da beneficiária foi solicitada pela
E
stipulante em 26/10/2022 e processada no sistema da seguradora em 03/11/2022, evidenciando o reconhecimento tácito da rescisão contratual a partir de 07/11/2022.

4. A emissão e cobrança de boletos após o reconhecimento da exclusão contraria o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

5. A
C
orretora que intermediou o contrato é presumidamente representante da seguradora (art. 775 do CC), sendo válida a solicitação de exclusão encaminhada por e-mail, não podendo eventual falha interna da seguradora ser imputada à
E
stipulante.

6. A manutenção da cobrança após o cancelamento configura ato ilícito (art. 186 do CC) e enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), impondo-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

7. A majoração dos honorários sucumbenciais para 17% está autorizada pelo art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento da irresignação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
________________________________________________________________________________________

D
ispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 422, 775 e 884; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG - AC: 10000204645774001 MG, Rel. Vicente de Oliveira Silva, j. 30/09/2020

________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8089277-67.2023.8.05.0001
,

oriundos da
4ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Salvador
, figurando como Apelante a
SULAMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
e Apelada a

NUCLEO55 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
.